Tribunal: TJDFT
Processo: 0700412-49.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700412-49.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIZIOMAR JOSE DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em face da sentença extintiva prolatada nos autos originários, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito